Tribunal: TJSP
Processo: 1500471-27.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155617
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500471-27.2019.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes JOSE
DANIEL DE MEIRA e RAUL TAYLOR PENTEADO DE MEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO às Apelações interpostas por JOSÉ DANIEL DE MEIRA e RAUL
TAYLOR PENTEADO DE MEIRA, qualificados nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39471
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500471-27.2019.8.26.0599
APELANTES: JOSÉ DANIEL DE MEIRA
RAUL TAYLOR PENTEADO DE MEIRA
APELADO....: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM......: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACICABA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora ANA LÚCIA GRANZIOL)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JOSÉ DANIEL DE
MEIRA e RAUL TAYLOR PENTEADO DE MEIRA foram condenados
pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, nos
autos de Processo Crime no 1500471-27.2019.8.26.0599, às penas de:
- o primeiro, 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e, 08 dias-multa; e,
- o segundo, 05 anos e 04 meses de reclusão e, 13 dias-multa; ambos por
infração ao art. 157, § 2o, II, c.c. art. 65, I, e art. 26, Parágrafo único (este em
relação ao primeiro), todos do Código Penal; penas privativas de liberdade à
serem cumpridas em regime inicial fechado; e, multas no valor diário mínimo
(fls. 255/262).
Inconformados, JOSÉ e RAUL interpuseram Apelações
(fls. 300 e 327), que foram recebidas (fls. 342).
Os Apelantes pleiteiam, em suas Razões, em síntese, a
absolvição de JOSÉ, por insuficiência de provas, pois o reconhecimento
pessoal não obedeceu as regras previstas no art. 226, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Penal; e, por consequência, o afastamento da causa de aumento de pena da
comparsaria em favor de RAUL; e, subsidiariamente, o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea; o abrandamento do regime
prisional, com aplicação do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal; e, o
direito de recorrer em liberdade (fls. 328/339).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 349/357), e Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 376/380), pugnou pelo não provimento dos recursos.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi
devidamente intimada às fls. 367.
É o relatório.
Os Apelantes foram condenados porque no dia 20 de março de
2019, por volta de 22h00, na Avenida Cruzeiro do Sul no 2668, bairro Nova
Piracicaba, agindo em concurso e unidade de desígnios, mediante grave
ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram, para eles, um
aparelho celular marca Samsung, em prejuízo das vítimas João André
Bardela e Pedro Henrique Bardela.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Auto de Prisão em
Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 08/13), Autos de Exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apreensão e Entrega (fls. 15/16 e 26), de Reconhecimento Pessoal
(fls. 20/21) e de Objeto (fls. 22/25), assim como pelos demais elementos do
conjunto probatório.
Quanto à autoria, JOSÉ, na fase inquisitorial, disse que
caminhava pela via pública na companhia de seu irmão RAUL, quando ele
resolveu roubar o “radinho” de dois garotos que caminhavam. Então seu
irmão, que trazia uma arma de brinquedo, atravessou a rua e anunciou o
roubo, subtraindo o aparelho celular do garoto, tendo ambos deixado o local.
Seu irmão lhe entregou o celular, sendo certo que não manteve qualquer tipo
de contato com as vítimas. Minutos depois, policiais militares deram ordem
de parada, tendo seu irmão fugido correndo a pé, deixando cair a arma de
brinquedo, que foi depois encontrada pelos policiais, que o detiveram e
encontraram também o celular. Tinham intenção de vender o celular para
conseguirem dinheiro para pagarem contas. Era usuário de maconha (fls. 06).
Em Juízo, permaneceu em silêncio (gravação audiovisual).
RAUL, na fase inquisitorial, permaneceu em silêncio (fls. 62).
Em Juízo, relatou que viu os dois “moleques” e perguntou se os
conheciam. Eles disseram que não. Perguntou onde eles moravam e eles
responderam. Disse que era para entregarem o celular. O “moleque” disse
que não, mas como viu um volume em sua cintura, ficou assustado e passou o
telefone. Não mostrou o simulacro a ele e nem o ameaçou. Não ergueu a
camisa, não sacou o simulacro e não disse que daria um tiro na cabeça deles.
Seu irmão JOSÉ não o acompanhou e ficou na esquina esperando. Falou para
seu irmão esperar que já voltava e então foi até os “moleques”. Depois que
pegou o celular, encontrou seu irmão. Ele perguntou o que tinha ido fazer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
então contou que tinha ido “pegar” o celular. Entregou o “radinho” para ele
guardar e colocou a arma de brinquedo na cintura. Viu uma viatura e então
disse para seu irmão não correr. Saiu disparado, jogando o simulacro, que
estava em uma sacolinha e então os policiais “jogaram” para cima de seu
irmão. Assinava carteirinha por tráfico de drogas e então seu irmão não quis
colocá-lo nessa “situação” novamente, por isso assumiu o roubo. Não
trabalhava. Não usava medicamentos (gravação audiovisual nos autos).
A vítima Pedro disse que ele e seu irmão João tinham saído do
treino e estavam esperando o ônibus no ponto. Dois indivíduos passaram uma
vez e, depois, passaram novamente e pararam. Um deles falou que queria o
“radinho” senão ia dar um tiro na cabeça de seu irmão. O outro dizia para
passar o celular. Seu irmão recusava, mas depois acabou entregando. Um
motoboy os ajudou a chamar a polícia. O que estava armado tinha mais ou
menos a altura do seu irmão, e tatuagem no braço. O outro era mais moreno e
mais gordinho que o primeiro. Não conhecia os dois. Enquanto correu para a
academia, seu irmão ficou conversando com o motoboy. Não falou com os
policiais. Os dois usavam camisa do Corinthians (fls. 05 e gravação
audiovisual nos autos).
A vítima João afirmou que tinham saído do treino e estavam no
ponto de ônibus esperando para voltarem para casa. Sentados, ouviam música
em seu aparelho celular. Dois rapazes passaram subindo e depois descendo.
Depois de um tempo, um deles se aproximou e perguntou onde moravam. O
outro chegou, ergueu a camiseta e mostrou a arma, disse que queria seu celular.
Respondeu que não ia dar. Os dois passaram a dizer, então, que tomaria um tiro
na cabeça se não entregasse o celular. Com medo, acabou entregando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
aparelho. O que portava a arma era mais claro, tinha cabelo arrepiado, bigode,
tatuagem no braço de palhaço e camiseta do Corinthians. O outro era mais
moreno, usava camiseta do Corinthians. Os policiais disseram que os dois eram
irmãos. Depois que ele e seu irmão se acalmaram, voltaram para a academia.
No caminho, um rapaz de motocicleta perguntou o que havia acontecido.
Contou a ele. Ele foi atrás dos rapazes e também chamou a polícia. Depois de
um tempo a polícia os procurou na academia e estava com um dos indivíduos
que praticou o roubo. Era aquele que não estava armado, mas quando
encontrado pela polícia, estava com o aparelho celular e a arma. Depois de uns
dias, foram chamados para irem até a Delegacia de Polícia. Lá, colocaram dois
rapazes e ele e seu irmão conseguiram reconhecer o que estava com a placa
número dois. Não os conhecia antes disso. Foi ele e seu irmão que deram as
características dos roubadores para a polícia e para o rapaz de motocicleta.
Reconheceu os Apelantes como autores do crime, indicando JOSÉ como o que
foi preso em flagrante delito e RAUL como o que estava armado no momento
do roubo (fls. 04 e gravação audiovisual nos autos).
O policial militar Wanderson Elias Ramos da Costa Azevedo
afirmou, em síntese, que em patrulhamento foi informado de um roubo
ocorrido. Saiu em patrulhamento com vistas a localizar o “assaltante”. Os
Apelantes foram visualizados e, assim que avistaram a viatura, correram.
Conseguiram abordar JOSÉ. Ele estava com um simulacro de arma de fogo, o
aparelho celular e confessou o roubo. Já conhecia RAUL, por isso o
reconheceu. Como já tinha a fotografia dele no celular, mostrou às vítimas, que
o reconheceram. JOSÉ também contou que o outro roubador era RAUL e que
este tinha sido o mentor do delito. Já conhecia RAUL por ter efetuado sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prisão por tráfico de drogas (fls. 02/03 e gravação audiovisual nos autos).
Não há nos autos o menor indício de que as vítimas e o policial
tenham se unido para, no conjunto, atribuírem aos Apelantes, crime de que
os sabem inocentes; nenhum motivo restou devidamente comprovado a
permitir tal conclusão, devendo ser afastada qualquer ideia de imputação
malévola.
Os Apelantes defendem que o reconhecimento realizado pelas
vítimas não obedeceu as regras do art. 226, do Código de Processo Penal,
contudo, tal prova carece de qualquer vício, não havendo que se falar em
desobediência ao artigo precitado. É cediço que as regras de referido
dispositivo não são de observância obrigatória.
O conteúdo do reconhecimento se sobrepõe à sua forma.
Nesse diapasão, os ensinamentos dos d. Processualistas PEDRO
HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY:
“... O reconhecimento de pessoa, embora dissociado do
procedimento ditado pelo CPP, poderá ser aceito pelo juiz, de acordo com
o sistema da livre apreciação das provas. Outro não é, aliás, o
entendimento jurisprudencial: 'A recognição com os requisitos do
art. 226 do CPP só se faz necessária quando 'houve necessidade',
conforme dispõe o citado artigo. A certeza da vítima na identificação do
acusado como um dos assaltantes dispensa aquela solenidade'
(Ap. no 509.657-1/SP, TACRIM 7a C.Cr., de 05.05.88, Rel. Juiz Hélio de
Freitas, RJDTACRIM 2/133) ...” (Curso de Processo Penal, 5a ed.,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 347).
Diante desse quadro, restou clara a responsabilidade criminal dos
Apelantes pela prática do crime, em concurso de agentes, o que afasta a
pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
circunstância qualificadora.
Quanto às penas, na primeira fase, foram fixadas no mínimo
legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e, 10 dias-multa.
Na segunda fase, foi reconhecida, em favor dos Apelantes, a
circunstância atenuante da maioridade relativa (art. 65, I, do Código Penal),
sem efeitos nas penas de JOSÉ; e sendo compensada com a circunstância
agravante da reincidência de RAUL (Processo Crime no 464/16 - fls. 112 -
tráfico de drogas).
Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea em favor dos Apelantes, eis que foram parciais, tanto
que JOSÉ disse que não manteve qualquer tipo de contato com as vítimas;
enquanto RAUL procurou isentar o irmão e disse não ter utilizado o
simulacro para a grave ameaça; versões completamente distintas das
apresentadas pelas vítimas.
Na terceira fase, acertadamente foi reconhecida a causa de
aumento de pena consistente no concurso de agentes, bem descrito pelas
vítimas, com elevação das penas em 1/3, fixando-as, definitivamente para
RAUL, em 05 anos e 04 meses de reclusão e, 13 dias-multa.
Para JOSÉ, foi reconhecida sua semi-imputabilidade (fls. 72 -
apenso), com redução das penas em 1/3, nos termos do art. 26, Parágrafo
único, do Código Penal, resultando em 03 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão e, 08 dias-multa; multas no valor diário mínimo.
O regime prisional inicial fechado foi corretamente fixado para
os Apelantes, considerando, além da reincidência de RAUL, as circunstâncias
do crime, praticado em concurso de agentes, com emprego de simulacro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
arma de fogo, contra vítimas adolescentes, evidenciando a perigosidade
incomum dos Apelantes, e que a fixação de regime mais brando seria
insuficiente para a reprovação e prevenção de suas graves condutas.
Ademais, injustificável o abrandamento de regime para início do
cumprimento das penas, pois preciso o § 2o, do art. 387, do Código de
Processo Penal, incluído pela Lei no 12.736, de 30.11.2012: “O tempo de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de
pena privativa de liberdade”.
Tivessem os Apelantes sido condenados às penas de 08 anos e 01
dia, ou mesmo 04 anos e 01 dia, com imposição, respectivamente, do regime
fechado ou semiaberto, com base única e exclusivamente nos montantes das
penas privativas de liberdade aplicadas, sem a menor sombra de dúvida, por
força dessa nova norma, até que se poderia dizer do seu direito a regime
menos rigoroso (semiaberto e aberto - respectivamente), no entanto, no caso,
o regime fechado foi imposto não por circunstância meramente objetiva
decorrente do montante da pena privativa de liberdade aplicada que, por si,
até mesmo permitiriam regime mais brando, mas sim levando em conta
circunstâncias de caráter subjetivo decorrente das circunstâncias e natureza do
crime, além das reincidências dos Apelantes, não se apresentando suficiente,
apenas por si, “O tempo de prisão provisória ... para fins de determinação do
regime inicial de pena privativa de liberdade”, tornando-se necessário, para
efeitos de imposição de regime mais brando (com força de progressão de
regime prisional), o preenchimento de requisito de natureza subjetiva, como o
bom comportamento mantido durante a permanência no cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Caso não seja essa a interpretação do novo texto legal, bastaria
então que um réu tivesse permanecido preso por um dia que fosse,
provisoriamente, para que já pudesse beneficiar-se desde logo com o regime
aberto, se a pena aplicada não fosse superior a 04 anos (art. 33, § 2o, “c”, do
Código Penal). Esse, sem dúvida, não é o sentido da nova Lei.
O tempo de prisão provisória, por si só, não autoriza concluir que
os Apelantes estejam em condições de iniciarem o cumprimento de suas
penas em regime mais brando.
A questão, portanto, em toda sua extensão, deve ficar reservada
ao Juízo das Execuções Criminais.
Constato que os Apelantes permanecem presos (consta do
Sistema de Pesquisa de Inteligência de Informações - INTINFO, que JOSÉ
foi preso em flagrante delito aos 20.03.2019 e beneficiado com a progressão
ao regime semiaberto em 20.01.2020; enquanto RAUL foi preso aos
13.09.2019, por força de prisão preventiva decretada na r. sentença apelada).
Por fim, restam prejudicados os pedidos dos Apelantes para
recorrerem em liberdade, ante o efetivo julgamento do recurso.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO às Apelações
interpostas por JOSÉ DANIEL DE MEIRA e RAUL TAYLOR
PENTEADO DE MEIRA, qualificados nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)